Tribunal: STF
Processo: RE 91702
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-28
Data de publicação: 1980-08-28

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. 
- O S.T.F. TEM REPELIDO A INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULAS RELATIVAS A GARANTIA DO MESMO SALÁRIO PERCEBIDO PELO SUBSTITUIDO E A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DAS HORAS EXTRAS EXCEDENTES
DE DUAS. 
- TEM, PORÉM, ESTA CORTE CONSIDERADO INCONSTITUCIONAIS CLAUSULAS REFERENTES A ESTABILIDADE DO EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, AO ABONO DE FALTA AO EMPREGADO ESTUDANTE, E A EXIGÊNCIA DE AVISO POR PARTE DAS EMPRESAS, POR ESCRITO, DOS MOTIVOS DA DISPENSA AO EMPREGADO DEMITIDO SOB A ACUSAÇÃO DE PRATICA DE FALTA GRAVE. 
- VIOLA O DISPOSTO NO PAR 1 DO ARTIGO 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CRIAR BENEFICIO NÃO PREVISTO EM LEI, A CLÁUSULA QUE ESTABELECE AUMENTO DE 10%, EM CASOS DE PROMOÇÃO, INEXISTINDO QUADRO DE CARREIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.